Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2 - Vislumbrada eventual contrariedade no julgado, necessário o esclarecimento, todavia, sem alteração do resultado.
3 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos. sem efeitos infringentes.